Tribunal: TJDFT
Processo: 0704774-26.2020.8.07.0013
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. VALOR DO PENSIONAMENTO. QUANTUM ADEQUADO. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Preliminar – ofensa ao princípio da dialeticidade. Expostas razões de fato e direito hábeis a justificar a reforma da sentença, está preenchida a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
2. O critério para fixação dos alimentos encontra-se disciplinado no art. 1.694, § 1o, do Código Civil, que consagra o princípio da proporcionalidade, ou seja, a pensão deve ser estabelecida conforme as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante.
3. O montante fixado a título de alimentos não é imutável. Se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.
4. A majoração do valor fixado a título de alimentos é descabida quando o alimentante não comprova alteração na sua capacidade financeira capaz de afetar o equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade ponderado por ocasião da fixação da verba. Os documentos acostados aos autos revelam a real situação financeira do genitor, apelado, de forma a se manter o valor arbitrado por ocasião da sentença.
5. Recurso conhecido e não provido.